Tribunal: TJDFT
Processo: 0727649-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0727649-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. AGRAVADO: TOP 7 MIDIA EIRELI, GUSTAVO VINICIUS NONATO SOUZA GOMES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. contra a decisão, integrada por embargos de declaração rejeitados, proferida nos autos da ação de obrigação de fazer n.o 0708970-52.2023.8.07.0007, que deferiu a tutela de urgência para determinar aos réus a suspensão da matéria jornalística objeto da demanda contida em URL específica, até o julgamento final do processo, sob pena de multa diária de R$ 400,00, até o limite do valor da causa (Id 159018035 e 162658850). Tece considerações sobre a funcionalidade da ferramenta de busca, destinada ao rastreamento automatizado e indexação de páginas da Web (URLs), além de destacar que a pretendida remoção do serviço de busca não significa tornar o conteúdo indisponível, uma vez que possível a utilização de outros buscadores, bem como não ser o responsável por hospedar o conteúdo, não podendo responder pela obrigação. Argumenta, em síntese, que há carência de ação em relação a si, por falta de interesse processual e pela manifesta ilegitimidade passiva; que o conteúdo da página em questão está exclusivamente inserido em plataforma de terceiro, ao qual não possui ingerência; que a simples dexindexação do endereço eletrônico como resultado de pesquisa não acarreta a exclusão do conteúdo. Sustenta que, à luz do entendimento do STJ, não se mostra possível obrigar os provedores de pesquisa virtual a excluir resultados atinentes a conteúdos contidos em sites de terceiros ou a remover links que apontem ao conteúdo publicamente disponível. Defende que a URL indicada na inicial possui caracteres diversos da contida na ordem judicial; que a URL mencionada na decisão encontra-se indisponível; que a ordem judicial deve contar a localização exata do conteúdo a ser retirado, sob pena de nulidade, a teor do art. 19, §1o, do Marco Civil da Internet (Lei n.o 12.965/2014). Requer a concessão de tutela antecipada recursal para sobrestar a determinação em seu desfavor, até o julgamento do mérito recursal, sob pena de ser compelida a arcar com a multa estipulada. No mérito, requer o provimento do recurso para afastar a obrigação da tutela de urgência em relação a si, mediante reconhecimento da ausência de interesse de agir e de sua ilegitimidade passiva, além de haver diferença entre a URL indicada na ordem judicial e aquela indicada pelos autores, incidindo em nulidade. Preparo recolhido (Id 48843536). É o relatório. DECIDO. Imprimindo análise sumária, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece ser concedida a tutela antecipada recursal. Vislumbra-se a presença da probabilidade do direito, uma vez que o STJ, em princípio, possui firme entendimento quanto à impossibilidade de se imputar ao provedor de pesquisa a restrição de busca ou à obrigação de eliminar de seu sistema os resultados que apontem para um texto específico, independentemente da indicação do respectivo URL (RCL 5072; REsp 1848036; REsp 1771911). Evidencia-se, ainda, o perigo de dano ante a possibilidade de incidência da multa arbitrada pelo Juízo de origem em desfavor da agravante para o caso de eventual descumprimento. Nesse contexto, revela-se mais prudente sobrestar a ordem judicial em relação especificamente à ora agravante, até o julgamento do mérito recursal, ocasião em que será apreciada a possibilidade de manutenção ou não da obrigação em relação ao provedor de busca na internet. ANTE O EXPOSTO, concedo a tutela antecipada recursal a fim de determinar o sobrestamento da obrigação contida na decisão ora recorrida especificamente em relação à ora agravante, até o julgamento de mérito do presente agravo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de julho de 2023. ANA CANTARINO Relatora